Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-29.2020.8.11.0036
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000127-29.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NAPOLEAO MOYSES DE OLIVEIRA - CPF: 013.018.539-68 (APELANTE), MARCELA DORNELAS DA SILVEIRA - CPF: 126.968.456-62 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), HELIO JORGE JANJACOMO - CPF: 280.764.199-72 (APELADO), RENE JANJACOMO - CPF: 055.424.729-15 (APELADO), IRINEU DE AQUINO (APELADO), EDSON RONALDO RIVA (APELADO), DUVACI LIMA DE OLIVEIRA (APELADO), JULIANO AMARAL (APELADO), BENEDITO DE TAL (APELADO), AURELINO FERNANDES DA COSTA (APELADO), ANTONIO GARCIA DOS SANTOS (APELADO), SILVANETE OLIVEIRA SOARES (APELADO), FLORISVALDO DE TAL (APELADO), LOGERIO CORTEZ DE MORAES (APELADO), Carmem Messias de Oliveira (APELADO), ANTONIO PEREIRA DE SOUZA (APELADO), VALDOMIRO RODRIGUES DA CRUZ (APELADO), JOSE CARLOS (APELADO), JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA (APELADO), JOSÉ SIMIÃO DE OLIVEIRA (APELADO), GIUSLEY MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 408.434.679-91 (APELADO), JOSE SIMAO DE OLIVEIRA - CPF: 328.374.029-15 (APELADO), CARMEM MESSIAS DE OLIVEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO OPOSIÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESISTÊNCIA PARCIAL DE POSSUIDORES – CONFIGURAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS LITISCONSORTES - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para ação em que se pretende a oposição e, por consequência, reintegração de posse em bem imóvel, a formação do litisconsórcio entre todos os contratantes é imprescindível, sob pena de nulidade processual. 2. No caso, sendo a posse exercida conjuntamente por várias pessoas, todas devem ser chamadas para integrar o polo passivo como litisconsortes necessários.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NAPOLEAO MOYSES DE OLIVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Guiratinga/MT, que nos autos da “
Oposição
”

(Proc. nº 1000127-29.2020.8.11.0036), ajuizada pelo apelante contra HELIO JORGE JANJACOMO e outros, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos IV, do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por entender que não ser possível a desistência parcial da ação em relação a alguns requeridos quando firmado litisconsórcio passivo necessário “
eis que visualizada a composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel
”; a r. sentença deixou de condenar o autor em custas e despesas processuais, ante o concessão da AJG (Cf. Id. nº

187932728).

A apelante sustenta que o MM. Juiz, ao seu próprio alvedrio “
deixou de ponderar os fatos e documentos, uma vez que não analisou a ação principal (Ação de Manutenção de Posse - Autos n.º 0000063-03.2001.8.11.0036, também em tramite pela Vara cível de Guiratinga – MT), onde consta, que alguns requeridos estariam em lugar incerto e não sabido
, inclusive, os autores na ação principal pugnaram pela desistência sobre os mesmos requeridos, os quais foram citados por edital, e representados pela Defensoria Pública, que sabiamente demonstrou que não se tratava, naquela ação de litisconsórcio necessária, mas sim de litisconsórcio facultativo.

Por sua vez, alega que “
os litisconsortes no caso em tela, são litigantes distintos, visto que a decisão que aproveita o apelante não prejudicará nem beneficiará os outros requeridos da Ação de Manutenção, pelo fato de que a área em discussão pelo Apelante nada tem a ver com as áreas dos outros Requeridos na ação principal, sendo que o embargante, até mesmo, não faz parte do polo passivo da demanda principal o que é defeso no artigo 117 do CPC”
(sic – cf. Id. nº 8582628 – Pág. 10).

Pede, assim, o provimento do apelo, para que, seja reformada a sentença, para reconhecer a possibilidade da desistência dos requeridos.

Ausente contrarrazões porquanto não angularizada a relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Napoleão Moyses de Oliveira, ajuizou a presente oposição contra Hélio Jorge Jacomo e outros 18 requeridos, alegando, essencialmente, ser a legítima possuidora do imóvel rural com área de 918 hectares, denominado Sítio Fazenda Terezinha, localizado no Município de Tesouro/MT; sucedeu, porém, que em 13.08.2013, foi surpreendida pelo Oficial de Justiça, em razão do mandado de reintegração de posse deferida em favor de Helio Jacomo (primeiro oposto), nos autos da “Ação de Manutenção de Posse” nº
63-03.2001.811-0036 – Código n.º 3482.

Como se vê dos autos, os requeridos não foram citados, conforme consta nas certidões nº 9767208; 69642929;69642926; 69642912; 69642900 69641790; 69641784; 69641781; 69641777; 69641771; 69641767; 69641763; 69641754; 69641750; 69641748 e 69640418 dos autos de origem.

Na sequência, a defesa do autor requereu “
o prazo de 60 (sessenta) dias, para que sejam realizadas diligências no sentido de informar a este R. Juízo os endereços dos Requeridos, para somente após, se não forem localizados, requerer a citação dos mesmos por Edital”,
tendo o juízo a quo indeferido o pedido, determinando a intimação da parte autora para que, no prazo 05 (cinco) dias informasse os endereços dos requeridos, sob pena de extinção.

Empós, o autor reiterou a citação dos requeridos, Helio Jorge Janjacomo e Rene Janjacomo, nos endereços constantes na inicial, tendo, ainda, manifestado a desistência da ação em relação aos demais requeridos.

Pois bem.

No caso, a sentença não comporta qualquer reparo, pois, as provas dos autos demonstram que o autor ajuizou a ação pretendendo a oposição da posse contra todos os ocupantes do imóvel. Dessa forma, sendo a posse exercida conjuntamente por várias pessoas, todas devem ser chamadas para integrar o polo passivo como litisconsortes necessários.

Em relação ao litisconsórcio, dispõe nosso vigente CPC/15:

“Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

(...)

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.”

Outro não é o entendimento do c. STJ, verbis

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa. 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5.
Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário. 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença
. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença. 8. Recurso especial provido. (REsp nº 1.811.718/SP, 3º T/STJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 5/8/2022 -
negritei
)

Ademais, a alegação de que na ação de manutenção de posse os demandados foram excluídos do polo passivo da demanda, pois estarem em lugar incerto e não sabido, não merece prosperar, pois ao contrário do que alega, observa-se que nos autos principais o MM. Juiz não proferiu decisão de exclusão dos requeridos do polo e reconhecimento do litisconsórcio, tendo, apenas e tão somente decidido quanto ao mérito da ação principal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024